Tribunal: TCU
Processo: 011.705/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na adjudicação de objeto de pregão eletrônico que tinha por objeto o cadastramento de empresa em sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de montagem do evento SUMMIT AGRIHUB. Proposta de correção de erro material.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada com base na Lei 8.666/1993, art. 113, § 1o, acerca de irregular habilitação da empresa EEF da Conceição, atualmente Destaque Eventos e Promoções Ltda., no Pregão Presencial 25/2018, realizado pela Administração Regional no Estado de Mato Grosso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, de acordo com as razões expostas pelo relator e com fundamento no inciso VIII do art. 71 da Constituição Federal e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência desta Corte, em: 9.1. apostilar, no subitem 9.3 do Acórdão 2771/2019-TCU-Plenário , a seguinte alteração: 9.1.1. onde se lê " 9.3. declarar a inidoneidade da empresa EEF da Conceição - ME (CNPJ 04.433.214/0001- 02 ) (...) " leia-se " 9.3. declarar a inidoneidade da empresa EEF da Conceição - ME ( 29.015.854/0001-23 ), atualmente Destaque Eventos e Promoções Ltda (...) "; 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa Destaque Promoções e Eventos Ltda., às demais pessoas físicas e jurídicas e aos órgãos mencionados nos subitens 9.6 e 9.7 do Acórdão 2771/2019-TCU-Plenário , bem assim à Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul; 9.3. .dar ciência desta decisão à Controladoria-Geral da União, para fins de inscrição da empresa Destaque Eventos e Promoções Ltda no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).